Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processo : 0701945-18.2024.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelações e remessa necessária da sentença de procedência da ação ajuizada por SUELLEN SANTOS DE ALBUQUERQUE MACHADO em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, que deferiu a tutela provisória de urgência e, no mérito, julgou procedente o pedido para “anular a retificação do item 13.7.6, de modo a ser mantida a redação original, a qual estabelece 'Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos'; e, em razão da autora ter cumprido com o índice mínimo previsto na redação original do item 13.7.6, para a considerar APTA no teste de corrida e em todo o TAF, de modo que deve ser mantida no certame, com garantia de que participará das demais fases, de forma efetiva e plena”. Fundamentou o juízo singular que o edital de retificação do Concurso no 04/2023, para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), ostenta ilegalidade porque “trouxe efeitos nocivos à questão do gênero, submeteu às candidatas mulheres à situação fática que as impediu de competir, em igualdade de condições, com os homens”. APELAM O DISTRITO FEDERAL E O INSTITUTO AOCP. O DISTRITO FEDERAL (id. 64985081) sustenta a constitucionalidade, a legalidade e a motivação do ato administrativo que alterou o edital. Alega que a mudança ocorreu para adequação do certame aos parâmetros de editais anteriores, motivo pelo qual não pode ser considerada novidade, tampouco discriminatória. Anota que os índices de corrida foram estipulados com base em critérios científicos constantes nas diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva (American College of Sports Medicine - ACSM). Aduz ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade capaz de autorizar a substituição do examinador pelo poder judiciário (Tema 485 da repercussão geral). Repisa que a retificação do edital se pautou, exclusivamente, em critérios científicos. Reputa inaplicável a teoria do impacto desproporcional, como entendeu o juízo a quo. Colaciona precedentes desta Corte em reforço argumentativo. Destaca que “a manutenção da sentença pode causar situação de desigualdade entre as candidatas no concurso público, visto que seria alterado, pelo Poder Judiciário, o parâmetro do teste físico de apenas uma candidata, o que é inviável”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito inicial. O INSTITUTO AOCP (id. 64985084) assevera sua ilegitimidade passiva, porquanto a retificação do edital foi determinada pelo poder público contratante da banca examinadora. No mérito, defende a legalidade do ato praticado com respaldo científico, que não violou a isonomia dos candidatos. Salienta que “a retificação ocorreu pelo menos 11 (onze) meses antes da aplicação do teste de aptidão física à candidata, cuja realização ocorreu somente em 28/01/2024, motivo pelo não é razoável que a candidata se utilize de tal argumento para alegar prejuízo na execução do teste de aptidão física”. Informa que os índices de aprovação no TAF foram semelhantes para candidatos do sexo masculino e feminino, de modo a indicar que os critérios foram adequados à realidade biológica dos candidatos. Comenta que “a proporcionalidade-razoabilidade do ato administrativo praticado não foi prejudicada, tendo em vista que o estabelecimento da distância de 2.200 metros como mínimo para aprovação teste de corrida para o sexo feminino, é justificada ao fim a que se destina”. Repisa o disposto no Tema 485 da repercussão geral. Por fim, impugna os honorários de sucumbência fixados em R$ 4.000,00, requerendo a minoração da verba para, no máximo, R$ 500,00, pro rata. Pede a reforma da sentença, nos termos defendidos. Contrarrazões da autora (id. 649850900) pelo não provimento dos recursos. É o relatório. Decido o pedido liminar formulado pelo Distrito Federal. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Numa análise perfunctória, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Inicialmente, sobressai frisar que é bastante limitado o campo de atuação judicial em matéria de concurso público, não podendo o Poder Judiciário interferir a não ser diante de ilegalidade. Com efeito, o controle jurisdicional da atividade administrativa está restrito a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. Apesar disso, “não viola o princípio da separação dos poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização do concurso público” (ARE 753331 AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). No caso, a apelada se inscreveu no concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 04/2023 - DGP/PMDF, de 23/01/2023. Nos itens 13.7.5 e 13.7.6, foram estabelecidos os seguintes parâmetros para o teste de corrida: 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. (id. 64984632 – p. 41) Após, em 13/02/2023, houve a retificação do edital de abertura para aumentar a distância a ser percorrida pelas mulheres e diminuir a distância para os homens. Vejamos: 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. (id. 64985066) Com efeito, a isonomia de gêneros é premissa constitucional (art. 5o, inc. I, CF) e os atos praticados pelo Poder Público devem adotar critérios que afastem qualquer mecanismo discriminatório. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais dispositivos de lei que limitam a participação de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). No julgamento da ADI no 7.433/DF, o Pretório Excelso considerou inconstitucional o art. 4° e parágrafo único da Lei federal 9.713/1998, que limitava em até 10% do efetivo o número de mulheres na Polícia Militar do DF e permitia que o comandante-geral da PM fixasse o percentual de mulheres para cada concurso. Na oportunidade, o relator da ação, ministro Cristiano Zanin, modulou os efeitos da decisão para resguardar concursos já concluídos e determinar que o entendimento do STF será adotado apenas para os concursos em andamento e para os futuros. Diante dessa perspectiva, a retificação do edital na hipótese em exame não transparece isonômica, porquanto reduziu a distância a ser percorrida pelos homens, ao passo que majorou a distância para as mulheres, sem alterar o tempo previsto para ambos os candidatos. As justificativas do Distrito Federal, no sentido de que a alteração repetiu editais anteriores e utilizou parâmetros atribuídos ao Colégio Americano de Medicina Esportiva, não são hábeis a afastar a prática imotivada do ato administrativo impugnado no particular. Nesse sentido, esta Corte já decidiu em situação similar: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. CRITÉRIOS. ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA NO CONCURSO. VIABILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 2. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 3. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. No caso, contudo, há elementos documentais suficientes que corroboram a ilegalidade defendida pela candidata no que tange aos critérios exigidos pela banca examinadora na realização do teste de corrida no curso do certame. 5. A retificação promovida pela banca examinadora quanto ao percurso a ser cumprido no teste de corrida pelos candidatos do sexo masculino, reduzindo a metragem total, mas mantendo o tempo mínimo e fazendo o inverso no que se refere às mulheres, ao que parece, não observou a premissa constitucional supracitada e, portanto, está revestida de ilegalidade. 6. A mudança no edital é a evidência dos obstáculos que as mulheres enfrentam, há séculos, para obter a cidadania que a Constituição Federal lhes assegura desde 1988. O Poder Judiciário não pode superar, com omissão ou teorias obsoletas de Direito, uma verdade inconveniente: ainda se faz muito contra as mulheres no Brasil e no Mundo. 7. As justificativas apresentadas pelo Distrito Federal, fazendo remissão aos editais anteriores dos concursos para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e utilizando parâmetros atribuídos à literatura do Colégio Americano de Medicina Esportiva, não são hábeis a afastar a prática imotivada do ato administrativo com a retificação promovida pelo Edital no 08/2023. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1892548, 0701885-45.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 23/07/2024, PJe: 29/07/2024. Grifado) Destarte, diante de tais peculiaridades, não prevalece a alegação de observância ao princípio da isonomia. Afinal, de acordo com a concepção aristotélica de isonomia e justiça, o princípio da igualdade importa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Por fim, sobressai registrar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que mesmo a nomeação de candidato determinada em tutela de urgência não caracteriza risco de irreversibilidade do provimento antecipado, “porquanto o exercício provisório do cargo público, por força de antecipação dos efeitos da tutela, não assegura o direito à nomeação definitiva caso o pedido principal seja julgado improcedente” (MS 19.227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 30/04/2013). Ainda, conforme o Tema 476 da Repercussão Geral (RE 608.482), “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. Indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 29 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator